Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CAIXA ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante/réu se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte apelada/autora, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal.
2. Em se tratando de relação consumerista, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 31, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
3. Ante a sua hipossuficiência da consumidora na relação estabelecida, cabe à instituição bancária provar que a consumidora realizou a contratação do empréstimo bancário.
4. O banco deve desenvolver meios para garantir a segurança aos consumidores que necessitam de atendimento auxiliar para usufruir dos serviços por ele ofertado no caixa eletrônico.
5. Na espécie, os descontos indevidos no contracheque da autora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, por se vincularem à própria subsistência da apelada, demonstra desrespeito aos direitos da consumidora que, nesse contexto, deve ser compensada.
6. Mantidos os danos morais fixados na origem.
7. Negou-se provimento. Honorários fixados.